Tribunal: TJPA
Processo: 0871969-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871969-16.2021.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: EDISON DE JESUS BULHOES WESCHE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, quanto à legalidade da negativa de cobertura diante da taxatividade do rol da ANS, conforme fixado no EREsp 1.886.929/SP. Sustenta que agiu em conformidade com a Lei 9.656/98 e que não houve ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais
.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, não se prestando a rediscutir matéria já decidida.

5.

O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia de forma clara e fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 26952413 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PRESCRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em regime de autogestão contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos para tratamento de urgência de paciente idoso com trombose arterial aguda em membro inferior. O procedimento foi realizado por força de liminar, mas o beneficiário faleceu posteriormente. Herdeiros foram habilitados no polo ativo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura de materiais médicos não incluídos no rol da ANS, em contrato de autogestão; (ii) saber se a negativa enseja responsabilidade civil por danos morais, mesmo diante da exclusão contratual e da natureza do regime de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.082, admite exceção à taxatividade do rol da ANS em caso de prescrição fundamentada, ausência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento.

4. A conduta da operadora violou o dever contratual de assegurar assistência à saúde, configurando falha na prestação do serviço.

5. A negativa injustificada de cobertura em situação de urgência configura ato ilícito e gera dano moral presumido.

6. É possível a transmissão da pretensão indenizatória aos herdeiros quando o fato gerador do dano moral precede o óbito.

7. Valor da indenização fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde em regime de autogestão responde por danos morais quando nega, injustificadamente, cobertura de tratamento prescrito em caráter de urgência, ainda que o material não conste do rol da ANS, desde que atendidos os critérios do Tema 1.082/STJ. 2. A pretensão de reparação por dano moral é transmissível aos herdeiros quando o fato gerador antecede o falecimento do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 421, 422, 927; CPC, art. 313, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082, REsp 1.733.013/SP; STJ, Súmula 597; STJ, REsp 324886/PR..”

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, quanto à legalidade da negativa de cobertura diante da taxatividade do rol da ANS, conforme fixado no EREsp 1.886.929/SP. Sustenta que agiu em conformidade com a Lei 9.656/98 e que não houve ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante
.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde e à aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.082 do STJ.

Foi também devidamente enfrentada a questão da natureza jurídica da GEAP, a urgência do tratamento, a responsabilidade civil pela negativa indevida e a possibilidade de transmissão do dano moral aos sucessores, com base na jurisprudência consolidada.

A parte embargante apenas demonstra inconformismo, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 07/10/2025